Tribunal: TJDFT
Processo: 0704396-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CARTÃO. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. NÃO CABIMENTO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CONSTATAÇÃO.
1. Respectivamente, nos termos do enunciado n.° 297 e 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” e “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. A responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos, sendo afastada apenas quando provada, nos termos do artigo 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, que inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. Na forma do artigo 14, § 1°, II, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos a eles inerentes.
4. O consumidor bancário é responsável pela guarda de seu cartão de crédito e senha, a qual, por ser de uso pessoal, não deve ser fornecida a terceiros, sob pena de responder pelos eventuais prejuízos daí advindos.
5. Ainda que o consumidor, vítima de estelionatários, tenha sido, de forma fraudulenta, induzido a entregar seu cartão e senha a terceiros, os danos daí decorrentes classificam-se como fortuito interno da atividade bancária, devendo ser, pelo fornecedor, absorvidos, pois os bancos dispõem de tecnologia apta à prevenção desse tipo de fraude.
6. Presentes o ato ilícito, decorrente da falha na prestação dos serviços, o prejuízo sofrido pela consumidora e o nexo de causalidade entre ambos, bem como não demonstrado, pelo banco apelante, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, não há que se sustentar a ilegitimidade passiva do banco réu, tampouco a excludente de sua responsabilidade pela reparação material dos prejuízos suportados pela consumidora/cliente.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Recurso conhecido e desprovido.